Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-06.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
- Locação de imóvel residencial – Embargos à execução de título extrajudicial – Previsão contratual do reajuste anual do aluguel - Ausência de impugnação ao termo inicial do reajuste anual do aluguel aplicado no cálculo do débito apontado na execução, a que se limitou a discussão neste Grau – Comprovada a ciência dos embargantes acerca da pretensão dos embargados ao montante correspondente ao

Ementa:
- Locação de imóvel residencial – Embargos à execução de título extrajudicial – Previsão contratual do reajuste anual do aluguel - Ausência de impugnação ao termo inicial do reajuste anual do aluguel aplicado no cálculo do débito apontado na execução, a que se limitou a discussão neste Grau – Comprovada a ciência dos embargantes acerca da pretensão dos embargados ao montante correspondente ao reajuste do aluguel contratado, conforme notificações extrajudiciais que receberam – Redefinição do termo inicial do reajuste anual do aluguel - Mantida a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, mas sobre o valor do débito, com elevação em razão do trabalho na fase recursal – Apelo parcialmente provido.